Tribunal: TJSP
Processo: 1000410-09.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Apelações. Ação indenizatória por danos morais. Município de Catanduva. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Atropelamento. Morte. Competência do juízo cível confirmada. Transportadora sob concessão de serviço público. Culpa exclusiva da vítima. Nexo causal não comprovado. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Responsabilidade civil não configurada. Indenização

Ementa:
Apelações. Ação indenizatória por danos morais. Município de Catanduva. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Atropelamento. Morte. Competência do juízo cível confirmada. Transportadora sob concessão de serviço público. Culpa exclusiva da vítima. Nexo causal não comprovado. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Responsabilidade civil não configurada. Indenização indevida. Sentença reformada.
Recurso da Jundiá Transportadora Turística Ltda. provido e recurso dos autores prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000195643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000410-09.2018.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante/apelado
JUNDIÁ TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA., são apelados/apelantes
ADEMIR TASSI, CARLOS CESAR TASSI, ROSANGELA APARECIDA TASSI,
ANGELA MARIA TASSI DA SILVA e ARLEY CÉSAR TASSI e Apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da
Jundiá Transportadora Turística Ltda. e deram por prejudicado o recurso dos
autores. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOACIR PERES (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000410-09.2018.8.26.0132 -Voto no
2
Voto n.o 6456
Apelação Cível no: 1000410-09.2018.8.26.0132
Apelante/Apelado: Jundiá Transportadora Turística Ltda.
Apelado: Prefeitura Municipal de Catanduva
Apdos/Aptes: Ademir Tassi, Carlos Cesar Tassi, Rosangela Aparecida Tassi, Angela
Maria Tassi da Silva e Arley César Tassi
Comarca: Catanduva
Juiz: Mario Yamada Filho
Apelações. Ação indenizatória por danos morais.
Município de Catanduva. Responsabilidade civil. Acidente
de trânsito. Atropelamento. Morte. Competência do juízo
cível confirmada. Transportadora sob concessão de serviço
público. Culpa exclusiva da vítima. Nexo causal não
comprovado. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal.
Responsabilidade
civil
não
configurada.
Indenização indevida. Sentença reformada.
Recurso da Jundiá Transportadora Turística Ltda. provido e
recurso dos autores prejudicado.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença
que julgou parcialmente procedente o pleito inicial em ação de indenização ajuizada
por Ademir Tassi e outros em face de Jundiá Transportadora Turística Ltda., e o
Município de Catanduva. Ocorreu atropelamento de Conceição Barbosa Tassi,
causando seu óbito, por um ônibus da ré transportadora.
A sentença julgou o pedido parcialmente procedente para
condenar somente a Jundiá Transportadora Turística Ltda. a pagar aos autores
indenização por dano moral no importe de R$ 150.000,00.
Inconformados, apelam os autores pleiteando a reforma da
sentença. Pedem que o Município seja condenado solidariamente e a majoração do
valor indenizatório para o equivalente a 500 salários mínimos.
Apela, também, a Jundiá Transportadora Turística Ltda.
pedindo o acolhimento da preliminar de incompetência do juízo cível. No mérito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000410-09.2018.8.26.0132 -Voto no
3
segue afirmando que deve ser reconhecida a culpa exclusiva da vítima, que
atravessou a rua de forma imprudente, como causa de rompimento do nexo causal.
Caso não seja acatado tal pedido, pleiteia a diminuição do valor fixado a título de
danos morais ou, ainda, a declaração da culpa concorrente da vítima, com
distribuição proporcional da indenização.
Contrarrazões de apelação regularmente apresentadas.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta
por Ademir Tassi e outros com o objetivo de condenar o Município de Catanduva e
Jundiá Transportadora Turística Ltda. ao pagamento de indenização de dano moral,
em decorrência de acidente envolvendo atropelamento seguido de óbito da vítima
Conceição Barbosa Tassi.
O recurso da Jundiá Transportadora Turística Ltda. será
integralmente provido, com prejuízo do exame do recurso dos autores.
A preliminar de incompetência material arguida não pode ser
acolhida, pois na Comarca de Catanduva não há Vara da Fazenda Pública instalada.
Tal fato também foi confirmado em consulta ao sistema do site www.tjsp.jus.br ,
seção “Lista de unidades Administrativas e ou Judiciárias”.
Inviável a declaração da incompetência da Vara Cível onde
não existe Vara da Fazenda Pública instalada.
Ao mérito.
Narram os autores que Conceição Barbosa Tassi estava à
caminho de receber sua aposentadoria quando foi atropelada por um ônibus de
transporte coletivo sob concessão de serviço público no dia 7 de novembro de 2016.
Após o ocorrido, a vítima foi socorrida pelo SAMU e internada no Hospital Padre
Albino, porém veio a óbito no dia 9 de novembro de 2016.
O art. 37, § 6o, da Constituição Federal, versa sobre a
responsabilidade civil do Estado ou de quem lhe faça as vezes:
Art. 37 A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000410-09.2018.8.26.0132 -Voto no
4
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também ao
seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional
no 19, de 1998).
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa.
Ao fazê-lo, ressalte-se, a norma não faz distinção entre
posturas comissivas ou omissivas, lícitas ou ilícitas, sustentando-a em três requisitos
cumulativos e indispensáveis: a) identificação do comportamento do Poder Público;
b) aferição do dano, seja este material ou moral; c) existência de nexo causal entre o
comportamento e o dano, e ainda a imputação normativa correspondente.
Em que pesem os acontecimentos, não há indícios
suficientes nos autos dos pressupostos configuradores da responsabilidade civil do
Estado.
O laudo pericial realizado pelo Instituto de Criminalística,
(fls. 54/65) concluiu que:
“Considerando
o
resultado
dos
exames
complementares concluímos que a causa do acidente
está diretamente relacionada à dinâmica e procedimentos (corretos) do condutor
concomitantemente à aproximação da vítima que,
inadvertidamente, se colocou em posição oculta no
instante em que o mesmo arrancou e a atropelou.
Ou
seja,
o
condutor
conferia
embarque
e
desembarque pelo lado direito enquanto a vítima se
aproximava atravessando a rua (pelo lado esquerdo).
Concluída operação de embarque/desembarque o
condutor comandou o fechamento das portas e girou
seu olhar. Nesse instante acreditamos que a vítima
caminhava imediatamente à frente do ônibus em
posição oculta aos olhos do motorista que, havendo
finalizando sua verificação, arrancou com o veículo.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000410-09.2018.8.26.0132 -Voto no
5
Sendo assim, pelo conjunto probatório carreado aos autos,
nota-se que a responsável pelo acidente foi a própria vítima, que atravessou a rua
pelo lado esquerdo (mais precisamente, na frente do ônibus coletivo), fora da faixa
de pedestres, em posição em que impediu que o motorista conseguisse enxergá-la.
Ou seja, quem procedeu de forma imprudente foi a própria falecida, ao não
atravessar a rua com a cautela necessária e, tragicamente, colocando-se em posição
que impedia ao condutor vê-la.
Dessa forma, independente da análise de eventual
responsabilidade objetiva da transportadora e municipalidade pelo acidente sub
judice, deve ser afastada a indenização pleiteada ante a ocorrência de culpa
exclusiva da vítima, causa excludente de responsabilidade.
Confira-se o regulamento a respeito do Código de Trânsito
Brasileiro:
“Art. 69. Para cruzar a pista de rolamento o pedestre
tomará precauções de segurança, levando em conta,
principalmente, a visibilidade, a distância e a
velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas
ou passagens a ele destinadas sempre que estas
existirem numa distância de até cinquenta metros
dele, observadas as seguintes disposições:
I - onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento
da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao
de seu eixo;
II - para atravessar uma passagem sinalizada para
pedestres ou delimitada por marcas sobre a pista:
a)
onde houver foco de pedestres, obedecer às
indicações das luzes;
b)
onde não houver foco de pedestres, aguardar que o
semáforo ou o agente de trânsito interrompa o
fluxo de veículos;
III - nas interseções e em suas proximidades onde
não existam faixas de travessia, os pedestres
devem atravessar a via na continuação da calçada,
observadas as seguintes normas:
a)
não deverão adentrar na pista sem antes se
certificar de que podem fazê-lo sem
obstruir o trânsito de veículos;
b)
uma vez iniciada a travessia de uma pista,
os pedestres não deverão aumentar o seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000410-09.2018.8.26.0132 -Voto no
6
percurso, demorar-se ou parar sobre ela
sem necessidade.
Ademais, os autores argumentaram que os dispositivos de
segurança do ônibus não funcionaram corretamente no momento do acidente, de
acordo com o Laudo Pericial. Ocorre que o citado sistema de segurança é aquele que
impede o coletivo de se movimentar quando há portas abertas, isto é, visa dar
segurança somente aos passageiros que já estão embarcados, de forma que não tem
qualquer relação com a dinâmica dos fatos que ensejou o evento.
Ressalta-se também que há entendimento deste E. Tribunal
acerca da exclusão da responsabilidade das rés em caso de alegação de culpa de
terceiros e nos casos em que o acidente foi ocasionado pela própria vítima exigindo-
se maior atenção de sua parte e que tivesse atravessado na faixa de pedestre:
Acidente de trânsito - Atropelamento de pedestre -
Ação indenizatória - Näo houve cerceamento de
defesa - Acidente causado por culpa exclusiva da
vítima, que atravessou via pública em local e
momento inadequado - Pedido improcedente -
Recurso näo provido.
(TJ-SP
-
APL:
10147780220178260506
SP
1014778- 02.2017.8.26.0506, Relator: Silvia Rocha,
Data de Julgamento: 05/12/2018, 29a Cåmara de
Direito Privado, Data de Publicaqäo: 05/12/2018)
Assim, ausente nexo de causalidade, rompido pela
ocorrência de culpa exclusiva da vítima, inviável a indenização pretendida pelos
autores..
Já o recurso dos autores, que tratou exclusivamente da
atribuição de responsabilidade solidária ao Município e da majoração do quantum
indenizatório, resta, pelos mesmos motivos, prejudicado.
Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao recurso da
Jundiá Transportadora Turística Ltda. para reformar integralmente a sentença,
julgando o pedido inicial improcedente, e dou por prejudicado o recurso dos autores.
Inverto os ônus da sucumbência e majoro os honorários em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000410-09.2018.8.26.0132 -Voto no
7
50%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada eventual gratuidade.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio
virtual.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR